Tribunal: TJSP
Processo: 0021362-41.2011.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. MOTORISTA. LESÃO NO PUNHO ESQUERDO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (NB 546.420.834-4). CONSTATADA PELA PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NOS AUTOS O NEXO CAUSAL E A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO. R. SENTENÇA CONCEDEU O BENEFÍCIO DE AUXÍLIOACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA PRIMEIRA ALTA MÉDICA INDEVIDA DO AUXÍLIODOENÇAACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO EM VIRTUDE DA PRESENTE DEMANDA, A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA PRIMEIRA ALTA MÉDICA INDEVIDA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (NB 537.285.901-2), ATÉ O DIA ANTERIOR AO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIOACIDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SENDO QUE A PARTIR DE ENTÃO O INSS DEVERÁ CONTINUAR A PAGAR NA ESFERA ADMINISTRATIVA O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE SUSPENSO NOS PERÍODOS EM QUE TENHA SIDO PAGO OU VENHA A SER PAGO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU PREVIDENCIÁRIO EM VIRTUDE DA MESMA MOLÉSTIA (ART. 104, PARÁGRAFO 6o., DO DECRETO 3048/99). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES (QUANTO AOS VALORES DEVIDOS EM VIRTUDE DESTE VOTO). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 15% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA (SÚMULA No 111 DO STJ). CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS. APELO DO AUTOR PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE OU TOTAL E TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À REALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PELO INSS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0021362-41.2011.8.26.0562; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a. Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 24/09/2021; Data de Registro: 24/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/09/2021

Data de publicação:

24/09/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. MOTORISTA. LESÃO NO PUNHO ESQUERDO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. MOTORISTA. LESÃO NO PUNHO ESQUERDO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (NB 546.420.834-4). CONSTATADA PELA PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NOS AUTOS O NEXO CAUSAL E A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO. R. SENTENÇA CONCEDEU O BENEFÍCIO DE AUXÍLIOACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA PRIMEIRA ALTA MÉDICA INDEVIDA DO AUXÍLIODOENÇAACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO EM VIRTUDE DA PRESENTE DEMANDA, A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA PRIMEIRA ALTA MÉDICA INDEVIDA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (NB 537.285.901-2), ATÉ O DIA ANTERIOR AO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIOACIDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SENDO QUE A PARTIR DE ENTÃO O INSS DEVERÁ CONTINUAR A PAGAR NA ESFERA ADMINISTRATIVA O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE SUSPENSO NOS PERÍODOS EM QUE TENHA SIDO PAGO OU VENHA A SER PAGO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU PREVIDENCIÁRIO EM VIRTUDE DA MESMA MOLÉSTIA (ART. 104, PARÁGRAFO 6o., DO DECRETO 3048/99). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES (QUANTO AOS VALORES DEVIDOS EM VIRTUDE DESTE VOTO). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 15% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA (SÚMULA No 111 DO STJ). CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS. APELO DO AUTOR PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE OU TOTAL E TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À REALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PELO INSS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.